Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715951-98.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO HP - ITA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 56240612, o autor, CONSÓRCIO HP – ITA, ora embargante, noticia a realização de transação extrajudicial entre as partes e requer a homologação do acordo, a extinção do processo e a restituição do depósito judicial dado em garantia. O DISTRITO FEDERAL, no ID 58027319, traz informações de que, de fato, houve o pagamento de todas as multas aplicadas à parte autora, não se opondo ao pleito. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, inclusive a restituição do depósito judicial, e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador